Tribunal: TJDFT
Processo: 0746456-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746456-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENISE RODRIGUES DO PRADO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão de ID 214834899 proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação em relação aos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o montante do principal corrigido acrescido de juros (principal + correção + juros). O agravante, em suas razões recursais, questiona a forma de cálculo da SELIC, defende sua incidência apenas sobre o principal corrigido (principal + correção), e não sobre o montante do débito (principal + correção + juros), como determinado na decisão recorrida. Afirma que a SELIC já engloba juros e correção monetária, e sua cumulação configuraria "bis in idem", além de violar o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sustenta também a inaplicabilidade da Resolução no 303 do CNJ ao caso, pois a norma regulamenta apenas precatórios e RPVs. Defende ainda a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, alega que o dispositivo aumenta a despesa pública sem previsão legal e impacta a dívida pública e o orçamento dos entes federados. A expedição dos requisitórios está condicionada, conforme argumentação do agravante, ao trânsito em julgado deste agravo de instrumento, que discute o método correto para calcular a taxa Selic. Destaca o risco de dano iminente pela expedição de requisitório com valor incorreto, caso a taxa SELIC não seja aplicada de forma simples. Por isso, pleiteia a suspensão da decisão até o julgamento do Agravo de Instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Estando presentes os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, o relator pode, se não for caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, atribuir efeito suspensivo ao recurso, caso haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstrada a probabilidade de provimento. Também pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Nesta fase inicial, a análise se concentra no pedido de concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em questão, não se verifica o perigo da demora. O juízo de origem determinou que a expedição das requisições de pequeno valor ocorreria somente após a preclusão da decisão (ID 214834899, autos de origem): “O réu comprovou que realizou o depósito do valor correspondente a requisição de pequeno valor - RPV de ID 195131293 (ID 207185279), portanto, impõe-se a extinção dessa obrigação. Defiro o levantamento do valor, conforme requerido no ID 211247443. Expeça-se alvará de transferência via PIX do valor R$ 1.013,64 (mil e treze reais e sessenta e quatro centavos), e demais acréscimos legais proporcionais a este valor, se houver, referente à conta judicial no 1250159749 (ID 207185279), para a chave PIX CNPJ no 04549858000160 de titularidade de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O réu discordou dos cálculos da contadoria judicial, elaborados após o julgamento do agravo de instrumento no 0725485-23.2022.8.07.0000, para fins de expedição das requisições de pagamento (ID 212595001). O autor concordou com os cálculos da contadoria judicial (ID 211247443). Decido. O réu não concordou com a planilha da contadoria, ao alegar que o montante é superior ao encontrado pelo seu apoio técnico em contabilidade. Requereu, assim, o acolhimento dos cálculos por ele apresentado, que diferentemente da contadoria judicial, não considerou o montante consolidado do débito, para incidência da taxa SELIC. Ressalte-se que há discussão na jurisprudência sobre a forma correta de aplicação da taxa SELIC, no entanto ela deve ser utilizada na atualização do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento, a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. A aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: “Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Nesse contexto, ficou evidenciado que não há excesso de execução, razão pela qual indefiro pedido do réu. Após a preclusão desta decisão, expeçam-se os requisitórios, conforme determinado na decisão de ID 202119786". A interposição deste agravo impede a preclusão da decisão e, consequentemente, a expedição das requisições, conforme definido na decisão agravada. Ademais, o juízo a quo determinou o sobrestamento do processo de origem até o julgamento deste agravo de instrumento (decisão de ID 216290501, autos de origem). Diante do exposto, a questão pode ser analisada posteriormente pelo colegiado, não havendo urgência que justifique a concessão da liminar INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se a agravada para responder em 15 (quinze) dias, facultando-lhe a juntada de documentos necessários (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Desembargador JANSEN FIALHO Relator